Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-76.2021.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-76.2021.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIA RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
MUNICÍPIO DE
SÃO FELIPE
. AÇÃO
ORDINÁRIA. ESTABILIDADE ECONÔMICA.
PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº
601
/2003.
DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO FELIPE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de São Felipe/BA,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
condenando
a Municipalidade
à implantação e
ao pagamento
retroativo a 31 de agosto de 2018 a título de vantagem de estabilidade econômica
, acrescidas dos respectivos reflexos, juros e correção monetária,
deferindo ainda a tutela antecipada para a implementação da vantagem
.

2. A
Lei Municipal nº
601/2003
(
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de São Felipe)
prevê que para fazer jus à
estabilidade econômica
, o
servidor
deverá ter
exercido cargo em comissão ou função gratificada por 10 (dez) anos,
sendo assegurada, como vantagem pessoal,
retribuição equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do símbolo correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de 2 (dois) anos ou a diferença entre o valor deste e o vencimento do cargo efetivo.

3. Da análise dos autos, notadamente a documentação que acompanha a exordial, extrai-se que Apelada logrou êxito em demonstrar que atendeu ao requisito temporal,
tendo exercido
cargos em comissão de diretor e vice-diretor de escolas do Município
por mais de 10 (dez)
intercalados
.

4
.
Giza-se, por oportuno, que a
municipalidade não logrou comprovar a alegada inexistência de diferença a ser percebida e que, conforme comprovantes acostados nos autos, houve decaimento dos proventos da servidora após a sua exoneração da função gratificada
.

5.
N
o que diz respeito a antecipação de tutela, a administração pública tem o dever de preservar e promover garantias individuais em situações de nítida e grave violação, ainda mais que, no caso, a concessão apenas se deu após a instrução do feito, na sentença, diante das provas incontestes nos autos.

6.
Sentença mantida. Recurso
não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000777-76.2021.8.05.0233
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAO FELIPE e como apelada ANTONIA RODRIGUES DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .